Tribunal: TJES
Processo: 5032691-71.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032691-71.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RECORRIDO: COMERCIAL LEVONI LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO DE CONTRATO SOLICITADO. MANUTENÇÃO DAS COBRANÇAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a parte autora alega que possuía relação jurídica com a requerida até que, em janeiro/2024, solicitou o encerramento do contrato através de contato telefônico. Sustenta que foram emitidas faturas posteriores ao pedido de encerramento, culminando com a inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito. Requer a declaração de inexistência da relação contratual e do débito, bem como uma compensação por danos morais.

2.

O juízo de origem julgou procedentes os pedidos para declarar cancelado o contrato e condenar a ré ao pagamento de R$ 6.00,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais. A empresa ré interpôs recurso inominado, pleiteando pela reforma da sentença. A parte autora apresentou contrarrazões, pugnando por sua manutenção.

3. A sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do que autoriza o art. 46 da Lei Federal nº 9.099/95.

4. A parte autora logrou êxito em comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, através da apresentação de carta solicitando o cancelamento do contrato (id. 14379145) e de e-mail confirmando seu recebimento (id. 14379151).

5. Ainda que eventualmente haja erro no preenchimento do formulário, a requerida possuía todas as informações necessárias para cancelar o contrato ou, pelo menos, evitar a emissão de novas cobranças. É o que se depreende do e-mail de id. 14379151, em que preposto da própria requerida informa o número do contrato que deveria ser cancelado.

6. A conduta de manter ativo um contrato cujo cancelamento foi solicitado reiterada vezes e, ainda, inscrever indevidamente o nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. O dano moral, em tais casos, é presumido (
in re ipsa
), ou seja, decorre da própria ocorrência do fato, sendo desnecessária a comprovação do abalo psicológico sofrido pelo ofendido. A negativação indevida atinge a honra e a imagem do consumidor, atribuindo-lhe a pecha de mau pagador.

7. No que tange ao valor da indenização, a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) fixada na sentença mostra-se adequada e proporcional à extensão do dano, atendendo ao caráter pedagógico e compensatório da medida, sem implicar enriquecimento ilícito para a parte autora. O valor não se revela exorbitante nem irrisório, estando em conformidade com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, não havendo, portanto, razões para sua minoração.

8. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)